Tribunal: TJDFT
Processo: 0734840-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734840-20.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: A. L. L. B. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA LEMOS LOURENCO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de alteração dos honorários advocatícios em sede de contrarrazões por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 19 de abril de 2024 14:24:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador